Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724715-16.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO JEFERSON SARAIVA SILVA RECORRIDO: ADRIELE CALDAS NOVAES DESPACHO A certidão será expedida no juizo de origem, após o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora